Tribunal: TJBA
Processo: 8054372-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054372-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO AGRAVADO: AIANA MOREIRA BORGES Advogado(s):MOVAN ARAUJO VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. LEI Nº 14.181/2021. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar pela metade os descontos em folha de pagamento da parte autora em sua renda líquida mensal, diante de quadro de superendividamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a redução dos descontos consignados, considerando a Lei nº 14.181/2021 e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. Na espécie, sendo a associação pessoa jurídica de direito privado que oferta a contratação de empréstimos consignados, nos termos do art. 2º, §2§ do CDC, caracteriza-se como fornecedora de serviços, pelo que se encontre sujeita às regras protetivas ao consumidor, ainda que não possua fins lucrativos. 4.A Lei nº 14.181/2021 busca proteger consumidores superendividados, garantindo-lhes condições mínimas de subsistência. 5. A decisão agravada preserva a formalização dos contratos, impondo apenas a limitação dos descontos para resguardar a dignidade da parte recorrida, em conformidade com a jurisprudência e princípios constitucionais. 6. Evidenciado nos autos que os descontos comprometeriam a subsistência da agravada e sua família, justificando a intervenção judicial para garantir o mínimo existencial. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso não provido. Tese de julgamento: "É legítima a limitação judicial dos descontos de empréstimos consignados soba renda líquida do consumidor superendividado, nos termos da Lei nº 14.181/2021, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, V e 54-A; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.842.170/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8054372-05.2024.8.05.0000, figurando como agravante BANCO BRADESCO S.A e agravada AIANA MOREIRA BORGES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.